Tribunal: STF
Processo: Rcl 59213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.4.2023, por Geraldo Magela de Souza Junior contra ato do juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Contagem/MG, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante afirma que, “considerando o total de condenações, possuía 23 anos, 9 meses e 10 dias de pena, pelo que cumpria sua pena em regime fechado, contudo faz jus a concessão de livramento condicional.



    Este tem como requisito objetivo, conforme atestado de pena o marco temporal de 14/10/2022, já cumpriu todos os requisitos subjetivos conforme anexo. Contudo não teve sua audiência admonitória marcada até a presente data.



    O Juízo em primazia, veio a indeferir o pedido de livramento condicional, com o argumento que teria o consentimento de uma, suposta, falta grave a ser apurada ocorrida em 02/02/2021 e 28/07/2022. Contudo, conforme decisão anexa, o juiz absolveu o Reeducando”.



    Assevera estar “cumprindo sua pena em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de realização de audiência admonitória, a qual o faria ser inserido nas regras aplicadas a seu regime, qual seja, o semiaberto, de modo que, portanto, a adequação seria solucionada pela simples realização de audiência admonitória pela magistrada competente, a qual, até o presente momento, sequer designou data para execução de tal ato. Assim, a juíza a quo, segue agindo em frontal transgressão ao comando contido na Súmula Vinculante 56.



    Desse modo, caso o reclamante seja mantido no estabelecimento de cumprimento de pena em regime mais gravoso, teremos uma evidente violação de garantias constitucionais da mais alta expressão como a individualização da pena (art. 5º, XLVI) e a legalidade (art. 5º, XXXIX).



    Importante salientar que o atestado carcerário anexo demonstra que este até a presente data encontra-se no regime fechado. Fato que é de fácil constatação se consultado 0421660-22.2011.8.13.0079”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) a) o conhecimento da presente Reclamação Constitucional, caso não seja conhecida que esta seja julgada de ofício.



    b) o deferimento do Pedido de Liminar, DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA DESIGNE E REALIZE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, que vem sendo o impedimento para que o Reclamante cumpra sua pena conforme as regras do regime adequado;



    c) quanto ao mérito, seja julgado procedente o pedido, de modo que seja CONCEDIDO ao Reclamante LIVRAMENTO CONDICIONAL”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    5. Põe-se em foco na presente ação se o juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Contagem/MG teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” 
(Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    6. Em 11.4.2023, ao prolatar o ato reclamado, o juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Contagem/MG afirmou:



    “Trata-se de execução penal de GERALDO MAGELA DE SOUZA JUNIOR, devidamente qualificado nos autos.



    O Ministério Público, no seq. 345.1 pugnou pela apuração dos fatos ocorridos em 02/02/2021 e 28/07/2022, bem como manifestou-se pelo indeferimento do livramento condicional.



    É o relatório do necessário. Decido.



    Compulsando os autos, verifico que o sentenciado atingiu o requisito objetivo para concessão do livramento condicional, no entanto há supostas faltas grave pendente de apuração judicial, dos fatos ocorridos em 02/02/2021 e 28/07/2022. Assim, o pleito do livramento condicional, por ora, não merece acolhimento.



    Da audiência de justificação dos fatos ocorridos em 28/07/2022.



    Considerando a juntada de PAD no seq. 312.1, constatando-se que o sentenciado foi devidamente assistido por advogado constituído, impõe-se a apreciação judicial da falta grave imputada.



    Conforme edições 144 e 145 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, quando não houver regressão de regime prisional, é dispensável a realização de audiência de justificação no procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave. De igual modo, é dispensável nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave, se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    Sendo assim, diante da mencionada jurisprudência do STJ, no caso em comento, dispensável a realização de audiência de justificação.



    Diante do exposto:



    1. Indefiro, por ora, a concessão do livramento condicional, tendo em vista falta pendente de apuração judicial.



    2. INDEFIRO o pedido do Ministério Público de designação de audiência de justificação, tendo em vista que o sentenciado fora devidamente assistido por Defensor Público quando da realização do Conselho Disciplinar



    3. Dê-se vista ao MP e a Defesa, prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para manifestarem-se sobre a falta grave imputada ao sentenciado dos fatos ocorridos em 28/07/2022.



    3 . DETERMINO a expedição Vara de Violência Doméstica da Comarca de Contagem/MG solicitando cópias do APFD, denúncia, sentença, Guia de Execução provisória/definitiva e, na impossibilidade, certidão circunstanciada referente aos autos de nº 0048827-30.2021.8.13.0079;



    4. Juntadas as manifestações, venham-me conclusos para decisão acerca da falta grave”.



    7. Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. Ao prolatar o ato reclamado, o juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Contagem/MG restringiu-se a indeferir momentaneamente o pedido de livramento condicional do reclamante em razão da pendência da prolação da decisão relativa à falta disciplinar que lhe é atribuída. Determinou a complementação da instrução do processo na origem para decidir quanto à falta displinar.



    Não se há cogitar de manutenção do reclamante em estabelecimento prisional inadequado, pois o pedido de livramento condicional será analisado após a decisão quanto à falta disciplinar, pelos efeitos dessa questão sobre o benefício postulado. 



    Anoto que a reclamação não é sucedâneo recursal, cabendo à defesa do reclamante utilizar os instrumentos jurídicos junto às instâncias antecedentes para impugnar eventual indeferimento do benefício de livramento condicional após a decisão sobre a falta disciplinar, não sendo o caso de análise nesta reclamação, sob pena de indevida supressão de instância.



    8. Pelo exposto, ausentes as condições jurídico-processuais para o regular processamento desta reclamação, a ela nego seguimento (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora